Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010004-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES GRAEFF LTDA - ME - CNPJ: 13.697.447/0001-03 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LOTARIO GRAEFF - CPF: 411.405.169-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010004-97.2017.8.11.0003

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – FINALIDADE DE INCREMENTAR ATIVIDADES DA EMPRESA – RELAÇÃO DE INSUMO E NÃO DE CONSUMO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
- CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato.

O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
TRANSPORTES GRAEFF LTDA e OUTRO
.,
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

Em preliminar, suscita
cerceamento de defesa
, em decorrência do julgamento antecipado, sem a necessária produção probatória, notadamente a pericial. Requer seja anulada a sentença com o retorno dos
autos ao juízo de origem para a produção de provas, em consonância com o artigo 1.013, §3o, III do Código de Processo Civil.

No mérito, postula a reforma da sentença, porque se aplica no caso as normas do CDC; a cobrança de juros acima de 12% ao ano é ilegal, de modo que a taxa de juros remuneratórios entabulada de 1,53% (um vírgula cinquenta e três por cento) a.m., mostra-se abusiva e excessiva em relação a taxa de mercado praticada pelo Apelado.

Defende a impossibilidade da capitalização de juros, porquanto implica uma desproporção radical entre prestação e contraprestação, de modo que deve ser afastada dos contratos firmados entre as partes. Por fim, reclama a inaplicabilidade da TR como fato de correção monetária, que deve ser substituída pelo INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda e o equilíbrio contratual entre as partes.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar
a nulidade da r. sentença nos termos do artigo 1.013, §3o, III do Código de Processo Civil, face ao cerceamento de defesa, com o reconhecimento da necessidade de prova pericial, ou, se assim não entender, no mérito, o total provimento nos pontos debatidos no presente apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 80297954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010004-97.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A empresa apelante reclama que o julgamento antecipado da lide, sem a prova pericial, cerceou seu direito de defesa.

Ocorre que
compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, caso em que é facultado, inclusive, o indeferimento de diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Assim, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso em exame, entendeu-se pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar o convencimento.

Ademais, por se tratar de demanda fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos se mostra suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados, circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI No. 10.931/04 – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Consoante dispõe o artigo 28 da Lei no. 10.931/04, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado.

O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.”
(TJMT (N.U 1004760-27.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade
da sentença por ausência de produção de provas.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou improcedente os Embargos à
Execução
opostos pela aqui apelante.

Cuida-se de Embargos à Execução em razão da
Execução
Extrajudicial no
1003630-02.2016.8.11.0003.
, proposta pelo apelado
Banco Bradesco S.A
.
, lastreada na
Cédula
de
Crédito

Bancário
Empréstimo –
Capital
de
Giro
– no 9913818, firmada em 19-01-2016, no valor de R$260.000,00 (id. 3061108 – na origem).

De início, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“
Código de Defesa do Consumidor – Contrato bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio - Aplicação do art. 2o, “caput”, do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro - Inviável a aplicação das normas consumeristas.
”(...) (TJSP - Apelação no 1013774-63.2018.8.26.0224, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 16/03/2020)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência – Apelação do embargante – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial desnecessária - Contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Capital de giro – Inaplicabilidade do CDC – Finalidade de incrementar atividades da empresa – Relação de insumo e não de consumo – Precedentes jurisprudenciais
– Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial – Inteligência da Lei no 10.931/04 – Adoção do entendimento da súmula 14 deste Tribunal de Justiça e de recurso repetitivo do STJ - Petição inicial devidamente instruída com o contrato e demonstrativo do débito inteligível – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Arguição genérica de excesso de execução – Inadmissibilidade – Capitalização dos juros – Pactuação expressa – Legalidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1125226-62.2018.8.26.0100; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Da análise da Ação de Execução no 1003630-02.2016, visualiza-se que na planilha de atualização do título executivo apresentada pelo banco apelado, foram considerados apenas:
correção monetária pelo INPC
,
juros de mora de 1% ao mês
e
multa de 2%
(Id 3061110 – na execução).

Além disso,
não há falar em abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, da análise da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, observa-se que restou pactuado entre as partes a taxa de juros efetiva de 1,50% a.m. e de 19,5600% a.a.

Ressalta-se, ademais, a taxa média de mercado, no período de
01/2016
, data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 2,00% a.m. e de 27,08% a.a., consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
.

Nota-se, assim, que a taxa fixada no contrato foi menor que a média de mercado para o período.

Ademais, embora a apelante tenha pleiteado a readequação da taxa de juros estipulada, diante da existência de suposta abusividade, não informou qual a taxa correta a ser aplicada ao caso em apreço, demonstrando com isso que a alegação foi realizada de forma genérica.

Conquanto o entendimento do STJ é de que a cobrança de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros,
a parte apelante deve demonstrar de forma inequívoca, a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desse modo, diante da falta de demonstração de que os juros cobrados pelo banco seriam extorsivos, não prosperaram as alegações feitas no que tange a taxa de juros.

No que tange a
capitalização de juros
, como bem ponderado na decisão recorrida, admite-se a sua incidência, porquanto expressamente estipulada entre as partes no contrato item 3.2, o que afasta o argumento de abusividade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." [...] (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato.
”
(N.U 0007210-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (grifei)

No que diz respeito

na aplicação da TR, muito embora nos cálculos apresentados pelo apelado não se visualize sua incidência, porquanto procederam a correção do débito com o INPC, sabe-se que não há qualquer ilegalidade em tal prática.

Essa matéria já foi amplamente analisada pelos Tribunais, consolidando-se a jurisprudência no sentido do cabimento desse indexador previsto na Lei n° 8.177/91. O Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 295, cujo teor é o seguinte:

“A Taxa referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n° 8.177/91, desde que pactuada”

Com essas considerações, a sentença recorrida deu correta solução a demanda, caso em que não comporta reparos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021